Tribunal: STF
Processo: AR 1376
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-09
Data de publicação: 2005-11-09

Ementa:
EMENTA: Ação Rescisória. 2. Ação de Reparação de Danos. Assalto
cometido por fugitivo de prisão estadual. Responsabilidade objetiva
do Estado. 3. Recurso extraordinário do Estado provido. Inexistência
 de nexo de causalidade entre o assalto e a omissão da autoridade
pública que teria possibilitado a fuga de presidiário, o qual, mais
tarde, veio a integrar a quadrilha que praticou o delito, cerca de
vinte e um meses após a evasão. 4. Inocorrência de erro de fato.
Interpretação diversa quanto aos fatos e provas da causa. 5. Ação
rescisória improcedente